Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-54.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015788-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Interrupção, Despacho de Citação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT ISRAEL DE FIGUEIREDO - CPF: 059.205.131-52 (ADVOGADO), AGUINALDO SILVA - CPF: 354.144.991-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROOSEVELT DE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - CPF: 580.116.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Especial interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do término do período de suspensão de um ano, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, mesmo sem manifestação expressa do juízo nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº
1015788-54.2023.8.11.0100

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO:
AGUINALDO SILVA

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão da Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 566 do
STJ
(id. 267517768).

O agravante fundamenta sua insurgência alegando que a decisão anterior, que negou seguimento ao Recurso Especial com base no referido tema do
STJ
, foi aplicada de forma equivocada. Sustenta que não houve prescrição intercorrente, uma vez que “(...)
o prazo para início da prescrição intercorrente não se inicia da devolução de carta ou mandado com infrutibilidade da medida citatória, mas sim DA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DESSA INFRUTIBILIDADE”
.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do Recurso Especial e afastar a prescrição intercorrente.

Recurso tempestivo.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea "b" do Código de Processo Civil
, a decisão agravada considerou que a decisão da
Turma Julgadora,
convergia com o decidido no
REsp. n. 1.340.553/RS (Tema 566)
, do
C. STJ
.

Logo, não prospera a alegação do agravante, conforme pode se ver da decisão recorrida:

“Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 566/STJ
.

Na hipótese dos autos, o Recorrente sustenta, em síntese, o afastamento da aplicação do art. 40, da Lei n. 6.830/80, ante a não ocorrência de prescrição, aduzindo que é a ciência do Estado a respeito da infrutibilidade da medida que gera o início do prazo que culmina com a prescrição intercorrente:

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nessa conjuntura, constata-se que uma das controvérsias do presente recurso reside no Tema 566, ante o debate acerca do marco inicial do prazo prescricional, pois o
órgão fracionário deste Tribunal concluiu pela prescrição intercorrente, consoante o respectivo

tema
, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

“(...)· 1. Prescrição Intercorrente e Aplicação do REsp 1.340.553/RS

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), a prescrição intercorrente ocorre de forma automática nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980. De acordo com a tese firmada, o processo de execução fiscal deve ser suspenso por um ano quando não houver localização do devedor ou de bens penhoráveis, a partir do que se inicia automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos. Importa destacar que, nesse período, o exequente deve adotar diligências eficazes para promover a citação ou a penhora, sob pena de consumação da prescrição.

Como destacado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, as meras petições em juízo não são suficientes para interromper a prescrição. Exige-se que o ato seja efetivamente frutífero, ou seja, que resulte na citação do executado ou na constrição de bens penhoráveis. Dessa forma, o prazo de suspensão de um ano é seguido por um prazo prescricional de cinco anos, findo o qual, se não houver efetiva citação ou penhora, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

No caso em análise, temos os seguintes marcos temporais:

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 26 de novembro de 2012.

A primeira tentativa de citação foi realizada em janeiro de 2015, quando a carta foi devolvida por erro no endereço.

A partir da devolução da carta de citação em 5 de janeiro de 2015, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em 5 de janeiro de 2016, findou-se o prazo de suspensão de um ano, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente de cinco anos, que deveria ser interrompido apenas por ato eficaz de citação ou penhora.

O exequente, no entanto, apenas pleiteou nova citação em 21 de março de 2018, sem fornecer informações adequadas para sua efetivação.

A penhora foi realizada via SISBAJUD apenas em 3 de abril de 2023, muito além do prazo prescricional de cinco anos, que já havia sido consumado em 6 de janeiro de 2021.

Nesse contexto, não houve qualquer ato eficaz para interromper o prazo de prescrição intercorrente, tendo o exequente permanecido inerte por período superior a cinco anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição”
(id. 249998169).

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que na hipótese dos autos, o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema 566 do STJ.

Ante o exposto
nego seguimento
ao Recurso Especial, quanto à alegada violação ao art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, na observância do Tema 566 do STJ, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC;”

Portanto, não há fundamento para a modificação da decisão, que está em plena consonância com o paradigma firmado pela Corte Superior.

Por essas razões, o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma e a decisão agravada aplicou corretamente o
Tema 566 do STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025